Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAÍDA DE MARCHA À RÉ DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 4.622,51 (quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido a reparar os danos causados ao seu veículo, no valor de R$ 4.622,51 e ao pagamento no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Afirmou que no dia 01 de agosto de 2022, por volta das 10h30, conduzia seu automóvel próximo ao estacionamento da praça QE 07, Guará II, em busca de uma vaga para estacionar. Alegou que foi surpreendido pelo veículo FIAT/SIENA, conduzido pelo requerido, que, ao tentar sair de ré da vaga em que estava estacionado, colidiu com seu carro. Sustentou que tentou resolver o problema extrajudicialmente, entretanto, o requerido afirmou que não pagaria o prejuízo do autor, tampouco acionaria seu seguro, recusando-se a apresentar seus documentos pessoais e, de forma grosseira, evadiu-se do local. Esclareceu ter comparecido à delegacia, onde realizou o boletim de ocorrência e seu veículo foi encaminhado para perícia. Aduziu que, em razão do acidente, teve diversos prejuízos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 50401683), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 50401686).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da nulidade da sentença por cerceamento de defesa; da possibilidade de denunciação à lide; da presença de interesse de agir; da dinâmica dos fatos e da adequação dos orçamentos juntados aos autos.
5. Em suas razões recursais, a parte ré arguiu preliminares de: a) cerceamento de defesa, em razão da dispensa de oitiva das testemunhas arroladas e, em razão da não expedição de ofício à PCDF para envio da perícia que teria sido realizada no veículo do autor; b) ausência de interesse de agir e; c) necessidade de denunciação à lide, em razão do autor não ter acionado à seguradora do recorrente. Sustentou que o autor não comprovou os alegados danos ao seu veículo ocasionados pelo recorrente. Defendeu que os orçamentos apresentam divergências, porquanto, em nenhuma das fotos apresentadas pelo recorrido constou farol danificado, entretanto, nos orçamentos há inclusão de dano ao farol. Requereu a extinção do feito, com acolhimento das preliminares apontadas ou subsidiariamente a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para oitiva de testemunhas. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso dos autos, a prova oral (oitiva dos funcionários das concessionárias que realizaram os orçamentos) não seria apta a demonstrar a dinâmica da colisão ou extensão dos danos. Não há necessidade de perícia, também, uma vez que a prova documental é suficiente para comprovar os danos materiais sofridos pelo recorrido. Ademais, nos termos do artigo 370 do CPC, o destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que cabe a ele avaliar a pertinência ou não de sua produção para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do artigo 10 da Lei 9099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. No ponto, a inclusão da seguradora no polo passivo caberia ao autor, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo. Outrossim, eventual responsabilidade da seguradora quanto ao ressarcimento dos valores dispendidos nos presentes autos, poderá ser objeto de ação própria, a ser proposta pelo recorrente, se o caso. Ademais, a relação jurídica existe entre as partes e não entre autor e seguradora contratada pelo réu, que sequer teria sido acionada. Preliminar rejeitada.
8. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca reparação dos danos causados ao seu veículo. Comprovada a presença de questões controvertidas, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.
9. O conjunto probatório juntado aos autos (fotografia de ID 50401660 – carro do recorrente com avarias na traseira e parado em uma vaga de estacionamento; fotografia de ID 50401664 – veículo do autor com avarias na lateral e parte frontal direita; orçamentos apresentados – IDs 50401661, 50401662 e 50401663 e boletim de ocorrência policial – ID 50401659), corroboram com a versão dada pelo autor que o réu, ao sair da vaga de estacionamento, colidiu seu veículo com o automóvel do autor que transitava na via do estacionamento.
10. Nos termos do artigo 34 do CTB, deveria o réu, ao realizar a manobra em marcha ré para sair da vaga, tomar as cautelas necessárias para evitar que interceptasse a trajetória de outro veículo que estivesse transitando pela via. O réu não trouxe qualquer prova que pudesse afastar a não ocorrência da colisão, conforme alegou. Demonstrado nos autos que a colisão entre os veículos se deu por culpa exclusiva do recorrente, o qual não exerceu com a cautela devida a manobra para sair da vaga do estacionamento com o seu veículo, o que impõe a reparação pelos danos materiais sofridos pela parte autora.
11. No que tange ao valor do conserto do veículo do recorrido, foram apresentados três orçamentos de distintas empresas. Em que pese eventual divergência entre uma peça ou outra necessária para realizar o reparo no carro do autor, verifica-se que os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte dianteira direita do veículo, conforme é possível visualizar pelas fotografias de ID 50401664. Neste quadro, tais orçamentos são suficientes para se aferir a quantificação da indenização, tendo a sentença adotado o menor deles, de forma que não há reparo a se fazer.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.